Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Consoante orientação do c. STJ, a pretensão de recebimento de valores pagos em decorrência de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submete-se ao prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil.
2. Em regra, após a expedição e averbação do habite-se, cabe ao promissário comprador adotar as providências necessárias à obtenção do financiamento bancário para quitar o saldo devedor. 2.1 No caso, o promissário comprador não comprovou a impossibilidade de obter financiamento imobiliário por culpa exclusiva da promitente vendedora, pois não há nos autos prova mínima de que tenha tentado obtê-lo junto à instituição financeira.
3. É legitima a rescisão contratual quando, após notificação extrajudicial, o promissário comprador, já constituído em mora, deixa de quitar a parcela do financiamento.
4. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que a rescisão se deu por iniciativa do promissário comprador, sem culpa do fornecedor e de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado (Resp. 1.740.911/DF).
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Prescrição afastada. Unânime.